Tribunal: TJMT
Processo: 1000256-78.2021.8.11.0107
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000256-78.2021.8.11.0107
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prescrição]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JAMILSON DIAS CARNEIRO - CPF: 082.824.821-45 (RECORRIDO), ILDO DE LIMA - CPF: 826.800.271-91 (ASSISTENTE), MICHEL MENGUES DA SILVA - CPF: 018.185.061-30 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. PENA DE DETENÇÃO DE 1 ANO. MENORIDADE DO RÉU. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e declarou extinta a punibilidade do acusado condenado à pena de 1 (um) ano de detenção, convertida em restritiva de direitos, pela prática do delito previsto no art. 12
,
da Lei n. 10.826/2003. O recorrente sustenta equívoco na aplicação do prazo prescricional de 3 (três) anos, pleiteando a cassação da sentença extintiva e o prosseguimento da execução penal.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, considerando a pena aplicada de 1 (um) ano de detenção, a condição de menoridade do réu à época dos fatos e o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

III. Razões de decidir:

1.
O prazo prescricional de 4 (quatro) anos para a pena de 1 (um) ano de detenção, conforme o art. 109, inciso V, do CP, deve ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115
,
do CP, diante da menoridade do réu à época dos fatos.

2.
Verifica-se o transcurso de mais de 2 (dois) anos entre o recebimento da denúncia (10/05/2021) e a sentença condenatória (21/06/2024), superando o prazo prescricional reduzido, sem ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas.

3.
A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme o art. 61
,
do CPP.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
O prazo prescricional da pretensão punitiva deve ser reduzido pela metade quando o réu for menor de 21 anos à época dos fatos, nos termos do art. 115
,
do Código Penal. 2. A prescrição da pretensão punitiva retroativa é reconhecível quando o lapso entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória supera o prazo legal, ausentes causas de interrupção ou suspensão. 3. A extinção da punibilidade pela prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser declarada a qualquer tempo, inclusive em juízo de retratação
”
.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 107, IV; art. 109, V; art. 110, § 1º; art. 114, II; art. 115, todos do Código Penal; art. 61 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
,

N.U 1009029-96.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CRIMINAL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Nova
Ubiratã
(MT), que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e, como consequência, declarou extinta a punibilidade do recorrido
JAMILSON DIAS CARNEIRO
, pela prática dos delitos tipificados pelo artigo
12, da Lei n. 10.826/2003 (Id. 266804871).

Em suas razões recursais, o órgão ministerial rechaça o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva sustentando que a pena aplicada ao réu foi de 1 (um) ano de detenção, convertida em pena restritiva de direitos, sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal
.

Sustenta, assim, que não se aplica o prazo de 3 (três) anos adotado na sentença recorrida, o qual seria cabível apenas para penas inferiores a 1 (um) ano.

Alega que entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 10 de maio de 2021, e a prolação da sentença condenatória, em 21 de junho de 2024, não transcorreu lapso superior a esse prazo, afastando-se, assim, a incidência da prescrição da pretensão punitiva retroativa. Por essa razão, pugna pela cassação da sentença que extinguiu a punibilidade e pelo regular prosseguimento da execução penal
(Id. 266804876)
.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública opina pela manutenção da extinção da punibilidade, embora adote fundamentação distinta daquela consignada na sentença, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

(Id.
266804880
).

Em juízo de retratação,
em consonância com as contrarrazões da Defensoria pública,
o juízo de origem manteve a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva retroativa,
retificando
que,
embora a pena aplicada ao réu tenha sido de 1 (um) ano de detenção — o que, em regra, atrairia o prazo prescricional de 4 (quatro) anos,
porém
tal prazo deve ser reduzido à metade, nos termos do art. 115, do CP, por ser o réu menor de 21 anos à época dos fatos. Considerando que entre o recebimento da denúncia e a sentença
condenatória transcorreu
lapso superior a 2 (dois) anos, reconheceu-se a ocorrência da prescrição
(
Id. 266804881).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do
d.
Procurador
Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifesta-se pelo

des
provimento do recurso
ministerial

(Id.
2
76854385
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilid
ade, CONHEÇO do recurso
.

Conforme relatado, o objeto recursal cinge-se à
anulação da
sentença
que declarou extinta a punibilidade de
J
amilson
Dias Carneiro
em relação ao delito previstos no
artigo 12, da Lei n. 10.826/2003
,
sob o fundamento de prescrição
.

O magistrado
de origem
extinguiu sua punibilidade em relação aos delitos,

sustentando a ocorrência da prescrição, considerando o tempo transcorrido desde a data do
recebimento da denúncia
e
a
sentença condenatória
,
lançando os seguintes fundamentos:

Trata-se de Ação Penal movida em desfavor de
Jamilson
Dias Carneiro, inicialmente em razão da imputação do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, tendo sido posteriormente desclassificado para o tipo previsto no art. 12 da mesma Lei, com a aplicação da pena definitiva de 01 (um) ano de detenção, além de 10 (dez) dias-multa, convertida em pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, conforme sentença proferida em 21 de junho de 2024.

Após o trânsito em julgado em 23 de setembro de 2024, veio o Ministério Público manifestar-se, pontuando a não ocorrência da prescrição retroativa, e, por sua vez, a defesa, com base no art. 107, IV, c/c art. 109, inciso V, e art. 110, § 1º, do Código Penal, requereu a extinção da punibilidade, pleiteando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Compulsando os autos, observo que a data do recebimento da denúncia foi em 10 de maio de 2021 e a sentença condenatória foi proferida em 21 de junho de 2024, com trânsito em julgado em 23 de setembro de 2024. Dessa forma, a defesa argumenta que o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória ultrapassou o prazo de 03 (três) anos, evidenciando a prescrição retroativa do feito.

O Código Penal, em seu art. 109, VI, regula o prazo da prescrição de acordo com a pena cominada ao crime. No caso específico, o réu foi condenado à pena de 01 (um) ano de detenção, o que, conforme o art. 109, inciso VI, e o art. 110, § 1º, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 03 (três) anos.

A jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tem sido firme no sentido de reconhecer a prescrição retroativa quando transcorrido o prazo estipulado para a prescrição entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

No caso em análise, entre a data do recebimento da denúncia (10/05/2021) e a data da sentença condenatória (21/06/2024), transcorreram 03 (três) anos e 1 (um) mês, o que excede o prazo prescricional de 03 (três) anos estabelecido para a pena aplicada. Portanto, diante do transcurso do prazo e da inexistência de causas suspensivas ou interruptivas, reconheço a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 109, inciso VI, e art. 110, § 1º, do Código Penal.

Dessa forma, com base na prescrição da pretensão punitiva retroativa,
DECRETO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
do réu,
Jamilson
Dias Carneiro
, em razão do reconhecimento da prescrição (...).

(Id.
2
66804871
)
(
grifos meus
)
.

No mesmo sentido, ao exercer o juízo de retratação, a autoridade de origem retificou a fundamentação anteriormente adotada, passando a adotar os seguintes argumentos:

(...). A prescrição da pretensão punitiva retroativa regula-se pela pena aplicada em concreto, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal. No presente caso, o recorrido foi condenado à pena definitiva de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, convertida em pena restritiva de direitos.

O artigo 109 do Código Penal estabelece que a prescrição ocorre em:

V -
quatro anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; VI - três anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.

Considerando que a pena aplicada ao recorrido foi de 01 (um) ano de detenção, aplica-se a regra do inciso V, fixando-se o prazo prescricional em 04 (quatro) anos.

No entanto, é incontroverso que o recorrido era menor de 21 anos à época dos fatos, razão pela qual o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, conforme preceitua o artigo 115 do Código Penal, ou seja, 02 (dois) anos.

No caso concreto, entre o recebimento da denúncia (10/05/2021) e a sentença condenatória (21/06/2024), transcorreram 03 (três) anos e 01 (um) mês, tempo superior ao prazo prescricional reduzido. Dessa forma, a prescrição da pretensão punitiva retroativa de fato ocorreu.

Diante do exposto,
MANTENHO
a decisão que declarou extinta a punibilidade de J
AMILSON DIAS CARNEIRO
pela prescrição retroativa e, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal,
DETERMINO A REMESSA
dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação do recurso interposto pelo Ministério Público. (Id. 266804881).

Compulsando os autos, verifica-se que não merece acolhimento o pleito ministerial.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 61, dispõe que a prescrição, quando analisada como causa extintiva da punibilidade, é matéria de ordem pública, podendo ser declarada a qualquer momento, seja por iniciativa das partes como preliminar, de ofício pelo juiz, ou até mesmo antes de se discutir o mérito da causa, inclusive nos casos em que há a possibilidade de absolvição.

No caso em apreço, o recorrente condenado pela prática do delito descrito no

artigo 12, da Lei n. 10.826/2003
à pena de
01 (um) ano de detenção, além de 10 (dez) dias-multa, convertida em pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária (Id. 266804871).

No caso em tel
a a pena do
recorre
nte na sentença
é de
0
1
(
um
) ano, portanto a prescrição da pretensão punitiva estatal ocorre no prazo de 04 (quatro) anos, conforme prevê o art. 109, V, do Código Penal:

art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...).

V -
em

quatro anos
, se o máximo da
pena é igual a

um ano ou, sendo superior, não excede a dois
; (...). (grifos meus).

Ocorre que n
a época dos fatos o apelante contava com
19
(
dezenove
) anos, devendo ser aplicado o art. 115, do C
ódigo
P
enal
, reduzindo pela metade, portanto, o prazo prescricional de 04 (anos), passando a ser de 02 (dois) anos.

Sobre a redução da prescrição pela metade, dispõe o art. 115, do C
ódigo
P
enal
:

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime,
menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. (grifos meus).

Assim, constata-se que entre a data do recebimento da denúncia, ocorrida
em
10.05.2021
(Id. 2
66804815
) e a data da
sentença condenatória, prolatada em 2
1.06.2024
(Id. 2
66804855
),
transcorreram
03 (três) anos, 1 (um) mês e 11 (onze) dias.

Dessa forma, nos termos do art. 107, inciso IV,
c.c
. o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de
posse ilegal de arma de fogo
, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Diante do reconhecimento da prescrição da pena privativa de liberdade, aplica-se, também à pena de multa, conforme previsto na legislação penal, nos termos do art. 114, inciso II, do Código Penal
(...) no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada (...).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 –PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO PREJUDICADO.
1. Nos termos do artigo 115, do Código Penal, a prescrição é reduzida pela metade, se o autor do fato, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos. 2. Decorrido o prazo superior a 01 (um) ano entre a data dos fatos e a presente data, sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva, prescrita está a pretensão punitiva do Estado. 3. A prescrição é matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias ordinárias e apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal, não se sujeitando à preclusão. 4. Extinta a punibilidade da parte Apelada, com fulcro no artigo 107, IV, e 115, ambos do Código Penal.
5. Recurso prejudicado. (N.U 1009029-96.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CRIMINAL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024).(grifos meus).

Nesse contexto, verifica-se que o juízo de origem, em sede de retratação, fundamentou corretamente a manutenção da decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva retroativa, aplicando de forma adequada os dispositivos legais pertinentes. Não havendo vícios a corrigir, impõe-se a manutenção da extinção da punibilidade reconhecida na origem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, a fim de manter a extinção da punibilidade de
Jamilson
Dias Carneiro
, reconhecida em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos da fundamentação adotada pelo juízo de origem em sede de retratação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025